Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722607-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0707063-79.2022.8.07.0006, proposta pela ora agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a limitação dos descontos, na folha de pagamento e na conta-corrente, a 30% dos rendimentos auferidos pela autora, nos seguintes termos: (ID 129115878, do processo originário): “Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, que os descontos em folha de pagamento e conta-corrente, sejam reduzidos para 30% de sua remuneração, depois de deduzidos os descontos compulsórios. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta-corrente. No que diz respeito aos empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento, o contracheque de Id Num. 127641287 - Pág. 3 evidencia que os descontos realizados, R$ 1.958,91, estão dentro da margem consignável (30% de 8.630,86) e ainda há sobra de R$ 1.958,91, como indicado pelo órgão pagador da parte autora. Em relação os empréstimos com desconto em conta-corrente, passo a tecer as seguintes considerações. A autora sustenta que o Banco de Brasília promove o desconto da quase totalidade dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes, o que compromete o seu sustento. Ocorre que o grau de comprometimento dos rendimentos do autor para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a parte autora não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Não socorre a parte autora o argumento segundo o qual o pagamento de certas obrigações compromete a sua capacidade de subsistência por estarem previstos nos contratos. Sob esse ponto, o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. No que tange à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos auferidos pela parte, a questão foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo o STJ firmado o seguinte entendimento sobre a questão: Tema 1085. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O caso em exame se adéqua ao entendimento jurisprudencial transcrito. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 37121583), a agravante afirma que o Banco agravado tem descontado 100% de toda a sua remuneração, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial. Alega que solicitou diversas vezes ao réu a exclusão de cobranças em sua conta-corrente, mas o requerido nunca realizou a exclusão pleiteada. Em petição de ID 37306428, a recorrente pede a concessão de antecipação da tutela recursal, para que os descontos efetuados pelo Banco agravado sejam limitados a 30% dos rendimentos percebidos no contracheque e na conta-corrente. Aduz a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários à concessão do pedido liminar. É o relatório. Decido. Primeiramente, esclareço que a petição de ID 37306428 foi protocolada ainda dentro do prazo hábil de interposição do recurso, razão pela qual será analisada. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em suma, o pedido liminar da agravante (autora) é de que os descontos consignados em folha de pagamento e em sua conta-corrente sejam limitados a 30% dos rendimentos percebidos mensalmente. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. No caso em comento, a agravante é servidora pública do Distrito Federal, com remuneração bruta no importe de R$ 10.583,17 e, líquida no valor de R$ 5.341,94, conforme contracheque de ID 127641287 – Pág. 6 dos autos originários, referente ao mês de maio de 2022 e juntado nos autos de origem. Depreende-se do contracheque que foram contratados, com o Banco agravado, dois empréstimos consignados em folha de pagamento, nos seguintes valores: R$ 765,33 e R$ 1.193,58. O valor total dos empréstimos é no importe de R$ 1.958,91, de modo que dentro da margem consignável e ainda com sobra de valor dentro da margem (ID 127641287 – Pág. 6, na origem). Assim, no tocante aos empréstimos consignados, prima facie, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (LC n° 840/2011 c/c Decreto 28.195/2007), não se vislumbrando a probabilidade do direito da recorrente nesse ponto. Por outro lado, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento, a agravante contraiu dívidas com débito automático em conta-corrente, cujas parcelas são as seguintes: a) débito BRB parcelado, no valor de R$ 797,37; b) débito BRB parcelado, no valor de R$ 251,12; c) liquidação parcela consignado, no valor de R$ 1.738,28. O total dos empréstimos com desconto em conta-corrente equivale à quantia de R$ 2.786,77. Para além disso, o Banco também desconta parcelas mensais a título de débito cobertura saldo devedor, consumindo o que resta de saldo positivo na conta bancária da agravante. A título de exemplo, observa-se que, no mês de maio de 2022, a agravante recebeu o seu salário líquido no importe de R$ 5.062,01, e, após todos os abatimentos realizados pelo Banco, permaneceu com saldo negativo na conta-corrente (extrato de ID 127641281 – Pág. 12, na origem). Não se desconhece que, recentemente, ao julgar o Tema 1085, o c. STJ, fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ocorre que, em que pese o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter decidido pela validade dos descontos feitos na conta-corrente do mutuário, quando esse os autorizou, não estando limitados ao percentual de 30% que se aplica aos empréstimos consignados, entendo que o caso em comento possui questões fáticas que autorizam realizar o distinguishing. Em verdade, deve-se considerar que, no caso concreto dos autos, houve o consumo integral da remuneração da agravante para o pagamento das dívidas, sem que lhe sobrasse valor mínimo para custear suas despesas, circunstância fática que caracteriza a violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Assim, em que pese a ilustríssima decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda cabe a análise da peculiar situação apresentada em cada caso concreto, pois não pode o Poder Judiciário, em um caso específico como o dos autos, ao ponderar os princípios da autonomia da vontade privada e da dignidade da pessoa humana, ignorar completamente as necessidades básicas da agravante, permitindo o consumo integral da sua remuneração para o pagamento dos empréstimos. Frise-se que recentemente entrou em vigor a Lei n° 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas. Contudo, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e o mínimo existencial. Ressalto que a ponderação deve ser realizada de forma casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo. Portanto, o olhar atento do julgador à situação específica do processo é necessário para o tratamento adequado da questão debatida nos autos. No caso vertente, verifica-se que, após os descontos em folha de pagamento e os descontos em conta-corrente, a agravante tem permanecido com saldo de R$ 0,00 na conta bancária ou, até mesmo, com saldo negativo em alguns meses (ID 37121592). Assim, toda a remuneração da agravante é consumida pelo desconto imediato dos empréstimos contratados, não sobrando nenhuma quantia para suprir suas despesas. Toda essa situação fática demonstrada revela, em juízo perfunctório, que existe o comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza a interferência do Poder Judiciário, visando, inclusive, a assegurar o direito fundamental constitucionalmente salvaguardado da dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Ressalte-se que, em casos semelhantes ao dos autos, este eg. TJDFT já entendeu pela preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana quando confrontado com a autonomia privada e a liberdade contratual. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a autora pede a suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos que superem 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, sendo 5% (cinco por cento) para dívidas do cartão, sob pena de multa diária por descumprimento.1.1. Em sua peça recursal a agravante afirma que as parcelas dos empréstimos consomem grande parte da sua remuneração e que sobra para si pouco mais de 25%, próximo de R$ 2.200,00, que ainda é comprometido com adiantamentos. Aduz ainda que existem dívidas de cartão em atraso e que foi negado o parcelamento no valor de 5% da remuneração líquida. Posto isso, requer seja deferida a antecipação de tutela, a fim de que o agravado se limite a descontar apenas 35% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, sendo 5% para o cartão. 2. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 2.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.1. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 5. Jurisprudência: "(...) o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento." (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/9/2013). 6. Decisão reformada para limitar os descontos, pelo banco agravado, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 35% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. 7. Recurso provido. (Acórdão 1437066, 07129948120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MINIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO. NECESSÁRIA. AUTORIZAÇÃO DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL OU ABUSIVIDADE. MANTIDA. 1. No caso concreto, os empréstimos voluntários descontados no contracheque estão dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, de modo que devem ser mantidos inalterados. 2. A autorização para descontos em conta corrente integra o contrato, de modo que as condições pactuadas estão atreladas a esta, por isso a revogação deve, por óbvio, estar prevista contratualmente, o que não se verifica na hipótese dos autos, ao menos a autora não demonstrou, restando que revogá-la importa em evidente inadimplência. Ademais, não se verifica abusividade na autorização de descontos em conta que fora livremente ajustada entre as partes, de modo que deve subsistir. 3. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 5. In casu, para que seja assegurada a autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 32% (trinta e dois por cento). 6. Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, para limitar apenas os descontos em conta corrente. Honorários de sucumbência redimencionados. (Acórdão 1435010, 07267936220208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, quanto aos descontos em conta-corrente, vislumbro a probabilidade do direito da agravante. O perigo de dano também restou demonstrado diante do comprometimento integral da remuneração da agravante com os descontos efetuados na conta-corrente, o que acarreta a ausência de recursos para custear as suas despesas pessoais. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao agravado que, em relação aos empréstimos para desconto na conta-corrente da agravante, esses sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário depositado . Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora